Tribunal: TJSP
Processo: 2018614-53.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Juízo de admissibilidade. Ausência de demonstração, na espécie, do atendimento aos requisitos do art. 976, incisos I e II, do CPC. Pretensão a que se fixe tese, sobre a impugnação genérica a cumprimento de sentença, consistente em disposição já estabelecida na lei e que, no caso, não se vê controvertida tanto nos precedentes citados, quanto na

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Juízo de admissibilidade. Ausência de demonstração, na espécie, do atendimento aos requisitos do art. 976, incisos I e II, do CPC. Pretensão a que se fixe tese, sobre a impugnação genérica a cumprimento de sentença, consistente em disposição já estabelecida na lei e que, no caso, não se vê controvertida tanto nos precedentes citados, quanto na decisão provisória citada, proferida no caso de origem, em que envolvida questão de fato, específica. Incidente inadmitido.